Tribunal: TJDFT
Processo: 0716091-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO CIVIL. ARTIGO 528 DO CPC. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ALIMENTARES. IMPOSSIBILIDADE INESCUSÁVEL DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decreto de prisão civil fundamentado no inadimplemento de obrigação alimentar, nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil. O paciente alegou impossibilidade de pagamento da dívida alimentar e ser o valor cobrado indevido.
II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade da prisão civil decretada em razão do não pagamento de pensão alimentícia, à luz da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo alimentante.
III. Razões de decidir
A prisão civil por dívida alimentar é medida coercitiva legítima, prevista no art. 528 do CPC e no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal. A justificativa de impossibilidade de pagamento deve ser absoluta e comprovada, o que não ocorreu no caso. Ademais, a via do habeas corpus não comporta dilação probatória para análise de dificuldades financeiras e divergências interpretativas. Ausente ilegalidade manifesta, mantém-se o decreto prisional.
IV. Dispositivo
Ordem de habeas corpus denegada.